Tribunal: TJBA
Processo: 8012102-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012102-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCIANO COSTA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): MIRELLE OLIVEIRA AZEVEDO, THAIS ADRIELLY DOS SANTOS MARQUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BARRA DO CHOÇA, VARA CRIMINAL Advogado(s): C ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 35 E 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006, C/C O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (CP). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAL AUSÊNCIA DO REFERIDO ATO QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, NÃO JUSTIFICANDO, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ASSENTADA EFETIVAMENTE REALIZADA EM 18/11/2024. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE SUSPEITO DE SER INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “BONDE DO PAIZÃO (BP3)”, SÚCIA CRIMINOSA RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES NA REGIÃO, DENTRE ELES HOMICÍDIOS, TORTURA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO ARMADA E PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXTREMA DEBILIDADE DO CUSTODIADO, EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, OU, AINDA, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO JUNTO À PRÓPRIA UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 318, INCISO II, DO CPP. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA À ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8012102-29.2025.8.05.0000, impetrado pelas Advogadas Thaís Marques (OAB/BA n.° 71.057) e Mirelle Azevedo (OAB/BA n.° 70.000) em favor de LUCIANO COSTA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora